Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO. RECOLHIMENTO INTEGRAL PELA OBRIGADA. PENHORA SUBSEQUENTE PELA VIA ELETRÔNICA. EXCESSO. INVIABILIDADE. JUÍZO JÁ SEGURO. MONTANTE CONSTRITO. LIBERAÇÃO. IMPERATIVO. AGRAVO PROVIDO.

1. Deflagrada a fase executiva e recolhido, pela executada, a íntegra do débito aferido pela credora ao ser intimada para pagamento, ainda que para fins de simples segurança do juízo, e não quitação, não subsiste lastro para que seja realizado qualquer bloqueio suplementar, salvo aferição de eventual débito subsistente após a resolução de eventual impugnação, devendo o penhorado pela via eletrônica ser, portanto, liberado por encerrar excesso de penhora.

2. A liberação da penhora efetivada após a garantia da obrigação exequenda via depósitos judiciais encerra medida imperativa defronte a garantia de ultimação da obrigação perfectibilizada, notadamente porque a constrição determinada e ultimada sobejara, assim, o montante atinente ao crédito exequendo afirmado pela parte exequente, ficando a descoberto, cujo excesso, ademais, reconhecera a própria credora em consonância com os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação.

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.